Tribunal: TJES
Processo: 5014369-73.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014369-73.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros

APELADO: GLAUCILENE FARIAS MARACAJA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE ESPECIAL "MÃO NA RODA". FLEXIBILIZAÇÃO DE NORMA ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a determinação de inclusão de menor em serviço de transporte especial ("Mão na Roda").

2.
A embargante alega omissão quanto: (i) à natureza restritiva do serviço, destinado apenas a cadeirantes; (ii) à tese da reserva do possível e impacto orçamentário; e (iii) à viabilidade de uso do transporte comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao determinar a flexibilização de normas regulamentares de transporte público especial para atender menor não cadeirante, fundamentando-se no princípio da proteção integral e na ausência de prova objetiva de prejuízo financeiro insuportável ao Estado (reserva do possível).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), inexistindo vício quando a decisão enfrenta fundamentadamente os pontos relevantes da lide.

5.
O acórdão abordou a especificidade do serviço, mas concluiu pela necessidade de sua flexibilização diante da ausência de rede de apoio familiar para o menor, cuja genitora acompanha irmã com deficiência severa em tratamento, privilegiando-se o Princípio da Proteção Integral e o Melhor Interesse da Criança (art. 227, CF e art. 3º, ECA).

6.
A alegação de reserva do possível não prospera quando baseada em limitações orçamentárias genéricas, sem a demonstração concreta de que a medida pleiteada comprometeria a estabilidade do sistema ou o mínimo existencial de outrem.

7.
O prequestionamento considera-se satisfeito quando as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais são devidamente enfrentadas, independentemente de menção numérica a cada artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Tese de julgamento: "1. É legítima a flexibilização de normas administrativas restritivas de acesso a transporte especial quando necessária para garantir a proteção integral e o melhor interesse da criança em situação de vulnerabilidade familiar. 2. A cláusula da reserva do possível não justifica o descumprimento de deveres estatais fundamentais se não demonstrado, objetivamente, o impacto financeiro desproporcional ou o risco de colapso do serviço público."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.487.935/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5014369-73.2023.8.08.0012

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)

RECORRIDO : GLAUCILENE FARIAS MARACAJA E OUTROS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Como relatado, a CETURB/ES pretende a reforma do acórdão de relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões via embargos de declaração, sob o argumento de que remanescem pontos omissos na fundamentação deste Colegiado.

Contudo, após detida análise das razões recursais em confronto com o acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

Diferente do que sustenta a embargante, o acórdão enfrentou de forma exauriente a questão da especificidade do serviço "Mão na Roda".

O julgado foi claro ao consignar que, embora o serviço seja regulamentado para cadeirantes, a peculiaridade fática do caso — a absoluta ausência de rede de apoio familiar para o cuidado do infante enquanto a genitora acompanha a irmã com severa deficiência em
tratamento de saúde — impõe a flexibilização da norma administrativa em observância ao Princípio da Proteção Integral e ao Melhor Interesse da Criança (Art. 227, CF e Art. 3º, ECA).

Quanto à Teoria da Reserva do Possível, o acórdão foi enfático ao assentar que limitações orçamentárias genéricas não podem servir de escudo para o descumprimento de deveres estatais que visam garantir o mínimo existencial e o acesso à saúde.

Destacou
que a embargante não demonstrou, de forma concreta e objetiva, que a inclusão de uma criança de tenra idade no transporte já disponibilizado à sua irmã causaria o colapso do sistema ou prejuízo desproporcional ao erário.

Inexiste, pois, o vício apontado.

Por outro lado,
o
prequestionamento resta satisfeito, porquanto o acórdão embargado manifestou-se acerca da
s
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados
.
1

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4ª Turma, DJe 04/02/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.